Tribunal: TJDFT
Processo: 0742183-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742183-41.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: JONATAN BARROS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. MATÉRIA PRECLUSA. I. Os artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, impedem a reiteração do pedido de penhora de percentual da remuneração do executado indeferido por meio de decisão judicial preclusa. II. Agravo de Instrumento desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de penhora dos proventos do recorrido, haja vista que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e, sendo assim, constituem exceção à regra da impenhorabilidade da remuneração. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à alegada ofensa ao artigo 833, § 2o, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 40322487): "(...) A matéria está preclusa. Por meio da petição de fls. 13/16 ID 39106047 (autos principais) a Agravante requereu a penhora de percentual da remuneração do Agravado. A decisão de fl. 1 ID 39106046 (autos principais), datada de 06/11/2017, indeferiu o pedido sob o fundamento de que “é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil”. Sem mencionar essa decisão, que sequer foi impugnada por meio do recurso cabível, a Agravante deduziu o mesmo pedido no dia 30/11/2021 (ID 110034137), sendo então proferida a decisão agravada. Ocorre que a referida decisão tornou-se preclusa e, por conseguinte, não pode ser objeto de nova deliberação judicial ou ressuscitada no presente agravo de instrumento, consoante o disposto nos artigos 507 e 515, parágrafo único, do Código de Processo Civil." Logo, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado caracteriza a deficiência na fundamentação recursal, fazendo incidir, por analogia, o disposto nas Súmulas 283 e 284 do STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp 2.223.991/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Além disso, a Corte Superior já entendeu que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (REsp 2.022.953/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023). Assim, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp 1.927.794/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021